Tribunal: TJDFT
Processo: 0006007-22.2017.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
IV - A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, entendida esta como aquela produzida sob as garantias da ampla defesa e contraditório. Estando a decisão amparada em acervo produzido pela acusação, não há que se falar em novo julgamento.
V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.